Tribunal: TJSP
Processo: 1018643-33.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Sentença extintiva ante ao reconhecimento do vício de representação. Insurgência do autor. APELAÇÃO. Instrumento de procuração assinado eletronicamente por meio da ferramenta "ZapSign" que se mostra insuficiente à confirmação da autenticidade. Parte que intimada à regularização, limitou-se à reapresentação do mesmo instrumento reputado inválido. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Sentença extintiva ante ao reconhecimento do vício de representação. Insurgência do autor. APELAÇÃO. Instrumento de procuração assinado eletronicamente por meio da ferramenta "ZapSign" que se mostra insuficiente à confirmação da autenticidade. Parte que intimada à regularização, limitou-se à reapresentação do mesmo instrumento reputado inválido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.